Tribunal: TJBA
Processo: 8021052-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021052-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO, BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE, GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO, PEDRO IVO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: JEFFERSON ALVES DE ASSIS JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCIMAR DO NASCIMENTO TOMAZINI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de prorrogação de dívida rural cumulada com revisão contratual, determinando que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito em razão de Cédula de Crédito Bancário emitida para formalização de operação de crédito rural, garantida por alienação fiduciária de imóvel.

2 - A decisão de origem. O juízo a quo indeferiu a suspensão da exigibilidade do título, por entender que tal pretensão confunde-se com o mérito da demanda, mas deferiu a abstenção de negativação, considerando o perigo de paralisação da atividade produtiva do autor e a reversibilidade da medida diante da garantia real existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes merece reforma, considerando: (i) a alegada contradição entre o indeferimento da suspensão da exigibilidade e o deferimento da abstenção de negativação; (ii) a aplicabilidade da Súmula 380 do STJ; e (iii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A suspensão da exigibilidade do título e a abstenção de negativação são medidas de natureza e extensão distintas, que exigem graus diferenciados de convicção judicial. Enquanto a primeira atinge o próprio crédito, a segunda apenas suspende temporariamente um de seus efeitos acessórios, podendo ser deferida com base preponderante no
periculum in mora
, desde que reversível e sem prejuízo irreparável ao credor.

5 - A existência de garantia fiduciária de imóvel assegura que, independentemente da negativação, a credora poderá satisfazer seu crédito mediante excussão do bem, cumprindo função equivalente à restrição cadastral. A manutenção temporária da abstenção de negativação não causa prejuízo relevante à agravante, que permanece com seu crédito integralmente garantido.

6 - O produtor rural cuja atividade econômica depende de acesso a crédito para custeio da produção sofre grave prejuízo com a inscrição em cadastros de inadimplentes, podendo ter inviabilizada a continuidade de sua atividade – justamente o meio pelo qual geraria recursos para adimplir a obrigação.

7 - A Súmula 380 do STJ visa coibir a utilização abusiva de ações revisionais para suspender artificialmente os efeitos da mora, não impedindo a concessão de tutela de urgência para mitigar consequências específicas da mora quando presentes circunstâncias excepcionais, como a existência de garantia real que torna desproporcional a negativação.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021052-27.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA – SICREDI UNIÃO MS/TO
e parte Agravada
JEFFERSON ALVES DE ASSIS JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.